Tribunal: TJMT
Processo: 1039432-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Exclusão de coobrigado do polo passivo sem impugnação do crédito. Honorários advocatícios. Ausência de proveito econômico aferível. Fixação por equidade. Tema 1.265 do stj. Inaplicabilidade do tema 1.076 do stj. Art. 85, § 8º-a, do cpc. Vedação a fixação desproporcional. Majoração do quantum equitativo. Redução pela metade. Art. 90, § 4º, do cpc. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039432-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Ilegitimidade passiva. Exclusão de coobrigado do polo passivo sem impugnação do crédito. Honorários advocatícios. Ausência de proveito econômico aferível. Fixação por equidade. Tema 1.265 do
stj
. Inaplicabilidade do tema 1.076 do
stj
. Art. 85, § 8º-a, do
cpc
. Vedação a fixação desproporcional. Majoração do quantum equitativo. Redução pela metade. Art. 90, § 4º, do
cpc
. Recurso parcialmente provido
.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do excipiente e determinou sua exclusão do polo passivo, fixando honorários advocatícios em R$ 4.000,00, reduzidos à metade, totalizando R$ 2.000,00. O agravante requer a fixação por percentuais sobre o valor da execução (R$ 918.751,75), ou, subsidiariamente, aplicação do
art. 85, § 8º-A, do CPC, e, ainda, majoração do valor arbitrado por equidade
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, gera proveito econômico aferível para fins de fixação de honorários pelos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; (
ii
) estabelecer o critério e o valor adequado dos honorários sucumbenciais, inclusive quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, e do art. 90, § 4º, ambos do CPC
.

III.
Razões de decidir

3.
A exclusão do executado por ilegitimidade passiva não extingue, reduz ou quita o crédito tributário, que permanece exigível e prossegue contra os demais devedores, de modo que o provimento jurisdicional não se traduz em proveito econômico apropriável e mensurável.

4. O Tema 1.076 do STJ não rege a hipótese em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do coobrigado, sem controvérsia sobre o crédito executado, por inexistir base objetiva para aferição do proveito econômico.

5. O Tema 1.265 do STJ estabelece que, no acolhimento de exceção de
pré
-executividade para excluir o coobrigado da execução fiscal, com continuidade do feito em face dos demais executados e sem impugnação do crédito, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. O art. 85, § 8º-A, do CPC opera como parâmetro para evitar fixação irrisória em hipóteses de equidade, mas não autoriza a adoção automática de percentual incidente sobre o valor integral da execução quando tal resultado se mostrar desproporcional ao trabalho desenvolvido e incompatível com a natureza do provimento (exclusão por ilegitimidade).

7. O montante arbitrado na origem revela-se aquém do razoável frente aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a importância prática do resultado para o excipiente, o grau de zelo, o trabalho técnico realizado e o tempo de tramitação do feito, impondo-se majoração do quantum equitativo.

8. A ausência de resistência do exequente à exclusão do agravante autoriza a redução dos honorários pela metade, nos
termos do art. 90, § 4º, do CPC
.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso não provido.

Tese de Julgamento
:
“
1. A exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem impugnação do crédito e com prosseguimento do feito contra os demais devedores, não gera proveito econômico aferível, devendo
,
os honorários
,

ser
fixados por equidade, conforme Tema 1.265 do STJ.

2. O art. 85, § 8º-A, do CPC não autoriza a fixação automática de honorários em percentual sobre o valor integral da execução quando o resultado se mostrar desproporcional à natureza do provimento e ao trabalho
realizado.

3. Fixados os honorários por equidade, é cabível sua majoração quando o valor arbitrado se mostrar irrisório à luz do art. 85, § 2º, do CPC, aplicando-se a redução do art. 90, § 4º, do CPC quando houver reconhecimento do pedido sem resistência.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A, e 90, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EREsp
n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024,
DJe
06.06.2024; STJ, Tema 1.076 (REsp n. 1.906.618/SP); STJ, Tema 1.265 (REsp n. 2.097.166/PR e REsp n. 2.109.815/MG, Primeira Seção, j. nov. 2024); TJMT, N.U. 1017036-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26.11.2024; TJMT, N.U. 1027926-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17.07.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 0023201-27.2014.8.11.0041, que acolheram exceção de pré-executividade para excluir o agravante do polo passivo por ilegitimidade e fixaram honorários sucumbenciais por equidade em R$ 4.000,00, reduzidos pela metade com base no art. 90, § 4º, do CPC.

Na origem, a decisão de 23.3.2025 reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e determinou sua exclusão, reputando aplicável a apreciação equitativa na verba honorária (R$ 4.000,00), com redução pela metade à vista do art. 90, § 4º, do CPC.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) cabimento e tempestividade do agravo (art. 1.015 e regras de contagem do CPC); (ii) impossibilidade de arbitramento por equidade porque haveria proveito econômico mensurável correspondente ao valor da CDA (R$ 918.751,75), devendo incidir a regra do art. 85, §§ 2º, 3º e 6-A, CPC (Tema 1.076/STJ); (iii) subsidiariamente, aplicação do art. 85, § 8º-A, CPC (tabela OAB/10% – prevalecendo o maior); e (iv) em último grau, majoração do valor fixado por equidade (parâmetro de R$ 50.000,00 em precedente do TJMT). Pede a reforma para fixar honorários entre 10% e 20% do proveito econômico, ou, subsidiariamente, 10% do valor da causa (art. 85, § 8º-A), ou, ainda, majoração equitativa não inferior a R$ 50.000,00.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento: (i) invoca o Tema 1.265/STJ (exclusão de sócios por ilegitimidade em exceção de pré-executividade na execução fiscal, honorários por equidade); (ii) cita o AREsp 2.231.216/SP (quando cabível base econômica, proporção pelo número de executados); e (iii) aponta a possibilidade de redução pela metade por força do art. 90, § 4º, CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, o presente a
gravo de instrumento
foi
interposto contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante e determinou sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal nº 0023201-27.2014.8.11.0041, cujo valor é de R$ 918.751,75, fixando honorários advocatícios em R$ 4.000,00, reduzidos pela metade (art. 90, §4º, CPC), resultando em R$ 2.000,00.

O
agravante sustenta que, tendo se livrado de dív
ida no valor de R$ 918.751,75, obteve proveito econômico mensurável, razão pela qual os honorários deveriam
ter sido
fixados pelos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ. Subsidiariamente, invoca o art. 85, §8º-A do CPC, para que os honorários sejam fixados no mínimo em 10% do valor da causa ou no valor da tabela OAB, o que for maior. Em última hipótese, pede majoração do valor fixado por equidade para não menos que R$ 50.000,00.

Embora o valor da execução fiscal seja expressivo (R$ 918.751,75), a exclusão do agravante por ilegitimidade passiva não configura proveito econômico mensurável ou apropriável pela parte. Trata-se de mero reconhecimento judicial de situação jurídica preexistente. O
crédito tributário permanece íntegro e a execução prossegue contra os demais executados, de modo que não há extinção, redução ou quitação do débito que possa servir de base para cálculo percentual de honorários.

Da inaplicabilidade do
T
ema 1.076 do STJ e da aplicação do
T
ema 1.265 do STJ

O Tema 1.076 do STJ (REsp 1.906.618/SP) estabeleceu que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais dos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. Apenas se admite arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Contudo, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar os Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN (Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024,
DJe
06.06.2024), estabeleceu distinção fundamental para as hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo de execução fiscal:

"Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

Consolidando definitivamente esse entendimento, a Primeira Seção do STJ, em julgamento de recursos repetitivos realizado em novembro
de 2024 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG), aprovou o Tema 1.265, com a seguinte tese:

"Execução fiscal. Acolhimento de exceção de
pré
-executividade para excluir o coobrigado da execução. Continuação da execução contra os demais devedores. Não impugnação ao crédito tributário. Ausência de proveito econômico aferível. Fixação dos honorários advocatícios por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015."

A razão de decidir desses precedentes vinculantes reside na compreensão de que, embora o valor da execução fiscal seja expressivo, a exclusão do corresponsável por ilegitimidade passiva não configura proveito econômico mensurável ou apropriável pela parte, mas mero reconhecimento de situação jurídica preexistente. O crédito tributário permanece íntegro e a execução prossegue contra os demais executados.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, não gera proveito econômico mensurável, justificando a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Confere-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. (...) 3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal
de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório. 4. Todavia, no julgamento do
EREsp
n.º 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC. (...) 6. Agravo Interno provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Tese de julgamento: 'É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.'" (N.U 1017036-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26.11.2024)

"Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Exceção de
pré
-executividade. Exclusão do polo passivo por ilegitimidade. Fixação por equidade. Recurso desprovido. (...) A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, firmou entendimento de que, em caso de exclusão de corresponsável do polo passivo sem impugnação ao crédito, o proveito econômico é inestimável, admitindo-se a fixação por equidade. (...) A fixação dos honorários no valor de R$ 10.000,00, por equidade, mostra-se adequada à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional e ao tempo de tramitação do feito, alinhando-se à jurisprudência consolidada." (N.U 1027926-
82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17.7.2025)

Da inaplicabilidade do art. 85, §8º-a do
CPC

O agravante sustenta subsidiariamente a aplicação do art. 85, §8º-A do CPC, que dispõe:

"Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior."

Ocorre que o referido dispositivo
se
aplica apenas quando efetivamente se utiliza a fixação por equidade prevista no §8º do art. 85, como critério de balizamento mínimo. Trata-se de norma que visa evitar fixação irrisória quando se adota o critério equitativo.

A pretensão do agravante de fixação dos honorários em percentual de 10% sobre o valor da execução (mais de R$ 90.000,00) revela-se manifestamente desproporcional. A aplicação dos percentuais do art. 85, §3º do CPC sobre o valor total da execução levaria à fixação de honorários que não guardam relação com o trabalho efetivamente desenvolvido, que consistiu na análise de ilegitimidade passiva e apresentação de exceção de
pré
-executividade, sem dilação probatória ou maior complexidade técnica, caracterizando enriquecimento sem causa.

Da necessidade de majoração dos honorários fixados por equidade

Embora correta a adoção do critério equitativo pelo juízo de origem, o valor arbitrado (R$ 4.000,00, reduzido para R$ 2.000,00) revela-se aquém do razoável, considerando os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC.

O art. 85, §2º do CPC estabelece os critérios que devem nortear a fixação equitativa dos honorários: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço.

Analisando tais critérios, verifica-se que: (a) o patrono do agravante atuou com zelo necessário, analisando execução fiscal em tramitação há anos, identificando a ilegitimidade passiva e obtendo êxito integral; (b) a prestação do serviço ocorreu em Cuiabá/MT; (c) embora a exceção não demande dilação probatória, o trabalho foi essencial para que o excipiente obtivesse a exclusão do polo passivo, livrando-o dos gravames de execução fiscal indevida no valor superior a R$ 900.000,00; (d) houve necessidade de análise processual, elaboração de peça fundamentada e acompanhamento do feito.

A jurisprudência deste Tribunal tem fixado honorários em casos análogos em valores entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, antes da redução prevista no art. 90, §4º do CPC, conforme precedentes citados pelo próprio agravante em suas razões recursais.

Considerando a razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), valor que remunera dignamente o trabalho desenvolvido sem configurar enriquecimento sem causa, mantendo-se o equilíbrio entre as partes.

Da aplicação do art. 90, §4º do CPC

O art. 90, §4º do CPC estabelece: "
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
."

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, não se opôs à exclusão do agravante, reconhecendo tacitamente a ilegitimidade passiva alegada. Esse comportamento processual amolda-se à hipótese do art. 90, §4º do CPC, justificando a redução dos honorários pela metade.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido a aplicação do referido dispositivo em hipóteses análogas de reconhecimento do pedido, ainda que tácito, nas execuções fiscais. A ausência de resistência da Fazenda Pública justifica a aplicação do benefício da redução.

Assim, os honorários fixados em R$
10.
000,00 (
dez
mil reais), reduzidos pela metade, resultam no valor final de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), montante que se mostra adequado e proporcional ao caso concreto, remunerando dignamente o trabalho desenvolvido sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), que, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC, resultam no valor final de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso ao patrono do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026